Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. VEÍCULO. TRADIÇÃO. DEMONSTRADA. PENHORA. REGISTRO DA PROPRIEDADE. TERCEIRO. POSSIBILIDADE.
1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. A transferência de propriedade de bens móveis ocorre com a tradição (CC, art. 1.267).
3. Embora o veículo que se pretende a penhora não conste em nome do agravado, os elementos documentais apresentados com o intuito de comprovar a realização de negócio jurídico envolvendo o bem demonstram a probabilidade do direito alegado pelo agravante.
4. Demonstrado o negócio jurídico que envolve a troca de veículos e a tradição do bem, é possível a realização da penhora, ainda que o automóvel esteja registrado em nome de terceiro.
5. Recurso conhecido e provido.